Tribunal: TCU
Processo: 018.206/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9058/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relativo ao ato de peça 5, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, e julgar legais os demais atos de admissão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.206/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Vales Vieira (XXX.432.312-XX); Camila da Silva Sousa (XXX.401.712-XX); Cesar Augusto Brito Ferreira (XXX.087.312-XX); Cezar Elber Farias dos Santos (XXX.126.772-XX); Cleyton dos Santos Nascimento (XXX.435.302-XX); Maria da Conceicao Souza da Silva (XXX.355.922-XX); Marlize dos Santos Sanches (XXX.947.992-XX); Ronara Borge do Carmo (XXX.671.712-XX); Simao dos Reis Lopes (XXX.788.712-XX); Valeny de Araujo Cruz (XXX.136.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.